Tribunal: TJDFT
Processo: 0747600-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747600-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: VICENTE CARDOSO DA SILVA NETO D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 21/02/2024, conforme certidão de ID 55188494. Na petição juntada ao ID 55463571, o agravante apresenta pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 02/02/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator